Tribunal: TJSP
Processo: 2215934-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Perícia contábil – Desnecessidade de realização para a apuração da conta de liquidação – Divergência apenas quanto aos índices de atualização monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no 11.960/09 – Aplicação do IPCA-E a partir de junho de 2009 (Tema no 810) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215934-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
FRANCISCO SOARES DE ALENCAR.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2215934-19.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 35.236
2
VOTO No: 35.236
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2215934-19.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DE ALENCAR
ACIDENTÁRIA Perícia contábil Desnecessidade de
realização para a apuração da conta de liquidação
Divergência apenas quanto aos índices de atualização
monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no
11.960/09 Aplicação do IPCA-E a partir de junho de
2009 (Tema no 810) Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de execução, fixou a verba
honorária do perito contador em R$ 1.950,00, determinando o depósito pela
autarquia.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Afirma não
haver necessidade de nomeação de perito contábil, aduzindo que o trabalho a ser
realizado não demanda grande complexidade, invocando o art. 524, § 2o, do
novo CPC. Sustenta que a conferência dos cálculos deve ser realizada por
serventuário da Justiça, o qual deve apenas observar os parâmetros definidos
na decisão transitada em julgado, sem imposição de ônus para as partes
envolvidas. Salienta que o valor fixado pelo juízo foi excessivo, tecendo
considerações acerca da matéria. Subsidiariamente, requer sejam partilhados
os honorários periciais entre as partes, bem como sejam compensados os
valores pagos pela autarquia em caso de procedência dos embargos opostos.
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso para dispensar o
agravante do depósito dos honorários periciais até o pronunciamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2215934-19.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 35.236
3
Câmara.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contraminuta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Respeitado o convencimento do ilustre magistrado, assiste
razão ao INSS quanto à prescindibilidade da nomeação de perito contábil para
o deslinde do debate em questão.
Com efeito, conforme se infere dos autos dos embargos à
execução, a controvérsia restringe-se aos índices de atualização monetária
posteriores à entrada em vigor da Lei no 11.960/09.
E quanto a esse ponto, o acórdão da fase de conhecimento
(cópias às fls. 23/27 daqueles autos) determinou, em face da superveniência da
Lei no 11.960/09, a aplicação, a partir de sua vigência, da alteração definida
pelo art. 5o dessa lei.
Ocorre que, ao julgar o Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), o Supremo Tribunal Federal
considerou inaplicável o índice de remuneração da caderneta de poupança
(TR) como novo critério de atualização monetária estabelecido pela Lei no
11.960/09, indicando o IPCA-E como índice de atualização adequado.
Ademais, em 03/10/2019, a Suprema Corte, por maioria de
votos, rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra o aludido
acórdão e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
Assim, tendo em vista que a matéria não envolve grande
complexidade, a conferência dos cálculos apresentados pode ser realizada pela
contadoria judicial, sendo desnecessária a nomeação de perito contábil para
esse fim.
Fica aclarado que, a partir de 29/06/2009, a correção dos
valores em atraso será feita com base no IPCA-E.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital